Tribunal: TJDFT
Processo: 0014405-47.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO DO CONTRATO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. NÃO OCORRÊNCIA. RETENÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. READEQUAÇÃO DO VALOR. CUMULAÇÃO COM CLÁUSULA PENAL. NÃO CABIMENTO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. RESTITUIÇÃO DEVIDA.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação oriunda de contrato de compra e venda de imóvel na planta, no qual a incorporadora/ré se caracteriza como fornecedora e os autores como consumidores, sendo eles os destinatários finais do serviço prestado (CDC 2o).
2. A demora do Poder Público e a ocorrência de crise econômica são circunstâncias inerentes ao risco da atividade exercida pela construtora e não caracterizam caso fortuito ou força maior.
3. Rescindido o contrato por culpa das rés, as partes devem retornar aos status quo ante, com a devolução de todos os valores pagos pelo adquirente, inclusive da comissão de corretagem, sem qualquer retenção. Prazo prescricional decenal.
4. A não entrega do imóvel no prazo previsto gera, por si só, prejuízo presumido ao adquirente, razão pela qual a ele é devida indenização por lucros cessantes. No caso concreto, fixada em 0,5% do valor do contrato, por ser razoável e estar de acordo com o mercado (Precedentes do E. TJDFT)
5. Não é possível a cumulação de lucros cessantes com cláusula penal moratória. Tema 970 do STJ.
7. Deu-se parcial provimento ao apelo das rés e deu-se provimento ao apelo dos autores.